Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela 1a ré/embargante nos quais aponta vício de obscuridade no item 28 do acórdão, ao argumento de que não existiria identificação clara a respeito do localizador URL da reportagem que deveria ser excluída. Alega, de igual modo, obscuridade no item 29 do acórdão, ao fundamento de que a intimação para cumprimento da obrigação de fazer não estaria suficientemente aclarada. Sustenta, ainda, omissão, para fins de prequestionamento, no que tange aos artigos 5o, IV, IX, XIV e 220, § 1o, ambos da Constituição Federal. Cita também os artigos 3o e 5o da Lei no 13.188/2015 e artigo 19, §1o, da Lei no 12.965/2014.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
5. Tendo sido a sentença mantida, na íntegra, pelo acórdão embargado, não há que se falar em obscuridade, pois a referida sentença expressamente enumerou os “links” nos quais as matérias jornalísticas foram veiculadas. Outrossim, cabe à embargante diligenciar em seus sistemas, a fim de cumprir, integralmente, a obrigação de fazer a si imposta, sob pena dos consectários de sua eventual recalcitrância.
6. Quanto à alegada omissão, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje).
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.